Tribunal: TJBA
Processo: 0529334-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529334-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: WALDOMIRO VELOZO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
DIEGO CHAGAS SANTOS

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES POR LESÕES DISTINTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, reconhecendo a existência de duas lesões autônomas decorrentes de acidente de trânsito, com invalidez parcial, determinando o pagamento complementar da indenização securitária.

O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de pedido de esclarecimentos ao perito judicial.

II. Questão em discussão: Discute-se: (a) se a ausência de resposta ao pedido de esclarecimentos ao perito caracteriza nulidade processual por cerceamento de defesa; (b) se é possível a cumulação de indenizações decorrentes de lesões distintas localizadas em diferentes partes do mesmo membro corporal, para fins de complementação do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir : A rejeição da preliminar de nulidade se justifica diante da inexistência de prejuízo efetivo, pois o laudo judicial se apresenta completo, fundamentado e apto ao exercício do contraditório.

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o laudo judicial goza de presunção de imparcialidade e tecnicidade, prevalecendo sobre documentos unilaterais.

É admissível a cumulação de indenizações quando constatadas lesões autônomas em segmentos anatômicos distintos, ainda que pertencentes ao mesmo membro, desde que envolvam sequelas funcionais diversas.

O valor arbitrado observou os critérios legais, considerando os percentuais correspondentes às sequelas de grau leve e médio, com dedução do montante já recebido administrativamente.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0529334-43.2019.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A E OUTRO
e Recorrido
WALDOMIRO VELOZO DA SILVA JUNIOR, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA